Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010902-12.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[BENFEITORIAS]

RELATOR:
DES(A). DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):
[MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGADO), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGANTE), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDCICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – ALEGADA OMISSÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO STJ – PRECESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM –
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUREÇÃO JUDICIAL
– VÍCIO SANADO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

No caso, ao julgar o conflito de competência evolvendo a demanda, o c. STJ declarou o Juízo Universal como o competente para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial envolvendo os litigantes, mas, apenas e tão somente, no tocante a realização de atos que impliquem em constrição exclusiva da empresa recuperanda.

Ante a manifesta extraconcursalidade do crédito em questão, a competência para processar e julgar o feito é do juízo de origem, motivo pelo qual, na espécie, a omissão alegada deve ser sanada, a fim de afastar a preliminar de incompetência arguida pelos devedores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
MARCELO PASTORELLO
e outra.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS E ATIVOS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DE GARANTIAS – NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 188675661).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão e erro material no julgado, sob o argumento de que o próprio juízo da recuperação judicial da Combustíveis Pastorello já se pronunciou pela inexistência de óbices ao prosseguimento da execução movida pela Giongo, afirmando expressamente que
“inexiste a possibilidade de se estender os efeitos desta Recuperação Judicial sobre tal crédito e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas”.

No mais, discorre que é entendimento pacífico da jurisprudência que a declaração da concursalidade ou extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas é de competência exclusiva do juízo da recuperação.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover integralmente o agravo interposto pela parte adversa.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado restou bem consignado que a decisão agravada determinou a expropriação imediata dos bens dos devedores, ao argumento de que houve decisão de mérito no recurso de agravo interno no REsp nº 1955610/MT, onde foi negado provimento, não havendo, assim, que se falar em suspensão dos atos expropriatórios em nome dos executados.

Os recorrentes asseveram a incompetência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento na Lei nº 11.101/05, como a própria jurisprudência inclusive do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entenderem de forma unânime que o Juízo Universal da Recuperação Judicial é o competente para dirimir as questões acerca da constrição do patrimônio da Recuperanda, ora Agravante.

Importante consignar que a devedora principal,
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S. A.
, está em recuperação judicial, sendo, portanto, imperioso que algumas questões, que são decorrência lógica do instituto, sejam adequadamente analisadas, sob pena de violação aos preceitos básicos estabelecidos na Lei n. 11.101/05.

O que define a submissão do crédito à recuperação judicial do Grupo é a sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial e o efeito da concursalidade do crédito é, indiscutivelmente, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo recuperacional, com o que ocorre e se opera sua novação concursal.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência do fato gerador e, no caso, o fato gerador se deu antes da distribuição da recuperação judicial.

Da análise da documentação que instrui o presente feito, extrai-se que o fato gerador da obrigação exequenda é o contrato firmado no ano de 2010, ocasião em que restou estabelecido que o Sr.
Marcelo Pastorello
figuraria como fiador da relação locatícia firmada entre as empresas
Giongo Empreendimentos Imobiliários
e
Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.

Ocorre que no curso da presente demanda, na data de 10.12.2016, a empresa Agravante formulou pedido de recuperação judicial, o qual tramita sob o n. 0013590-89.2016.8.16.0025,
perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba
, tendo o plano sido aprovado pela maioria dos credores, e homologado pelo juízo competente em 02.06.2020.

Diante da novação das dívidas submetidas à recuperação judicial, a sistemática que envolve o pagamento dos créditos concursais ganha uma “nova reformulação”, devendo ser observado integralmente o disposto no plano homologado, sob pena de colocar em risco a viabilidade de todo o sistema idealizado pela lei.

In casu
, dentre as disposições do plano constava o seguinte:

“[...]

4.12. GARANTIAS

4.12.1. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS

A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial e especialmente os titulares de tais garantias, na liberação e quitação de todos os garantidores, solidários e subsidiários, fidejussórios ou não, que tenham se obrigado por meio de aval, fiança ou outro, e seus sucessores e cessionários, por qualquer responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive, mas não exclusivamente, por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a qualquer dos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial para assegurar o pagamento de qualquer crédito devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS, salvo manifestação expressa em sentido contrário e respeitado o artigo 59 da lei 11.101/05 e parágrafo primeiro do artigo 49 e a interpretação jurisprudencial vigente por ocasião da aprovação e homologação do PRJ. As garantias fidejussórias que remanescerem por força judicial, e/ou prestadas posteriormente nos termos e limites da lei, serão liberadas mediante a quitação dos créditos nos termos deste Plano de Recuperação Judicial.

4.12.2. DIREITO DE REGRESSO DOS GARANTIDORES

Os garantidores que pagarem quaisquer valores aos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, antes ou depois da homologação judicial deste Plano de Recuperação Judicial, sub-rogar-se-ão nos direitos creditórios do credor que tiver recebido o pagamento, mas receberão nos termos, valores, prazos e forma estabelecidos por este Plano de Recuperação Judicial para o pagamento do crédito sub-rogado.

[...]

5.3. PROCESSOS JUDICIAIS

Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05): a) Ajuizar ou prosseguir em qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, seja em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores de tais créditos; b) Executar qualquer sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores, relacionada a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial; c) Requerer arresto ou penhora de quaisquer bens do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou de quaisquer garantidores de créditos das Recuperandas. d) Criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das Recuperandas. e) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer valor devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou respectivos garantidores, com seus créditos; e f) Buscar satisfazer seus créditos por quaisquer outros meios. Todas as execuções ou ações monitórias ou de cobrança judiciais em curso em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das Recuperandas, relativas aos créditos sujeitos aos efeitos deste Plano de Recuperação Judicial (todos os créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da distribuição do pleito recuperacional, mesmo que consolidados depois dele) serão extintas, e as penhoras e constrições existentes serão, em consequência, liberadas, o mesmo se aplicando face aos garantidores, devedores solidários, avalistas e ou fiadores do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. Serve este Plano de Recuperação Judicial, com as respectivas listas de credores e de créditos, juntamente com a decisão homologatória deste Plano de Recuperação Judicial, documento bastante para autorizar o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS a peticionar pela extinção das ações nos termos do parágrafo anterior”.

Vê-se que o plano aprovado pelos credores previa a aplicação das referidas premissas a todos os credores concursais, devendo o credor detentor das garantias, se não concordasse, consignar expressamente sua discordância, hipótese em que não seria aplicável tais disposições em respeito à regra prevista na lei regencial.

Em sede de controle de legalidade, o juízo recuperacional não vislumbrou motivação para exclusão das referidas cláusulas, consignando que seus efeitos não seriam oponíveis aos credores que expressamente discordassem dos termos propostos, senão vejamos o consignado no
decisum
:

“[...]

Cláusula 4.12 - Novação:

A novação dos créditos é consequência expressamente prevista no artigo 59 da LFRJ, observada a ressalva prevista no artigo 50, parágrafo primeiro da mesma Lei, submetendo-se, portanto, o credor aos termos do plano de recuperação judicial aprovado pela maioria.

Portanto, a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, opera de imediato e por força da lei, a novação dos créditos a ele submetidos, constituindo a decisão homologatória novo título executivo judicial oponível aos credores e ao devedor.

Destarte, ilegalidade não há na cláusula em comento.

Cláusula 4.12.1 e 4.12.2:

A cláusula 4.12.1 prevê em seu próprio dispositivo a ressalva: “A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial (...)”

De onde se depreende que estão expressamente excluídos dos efeitos da cláusula em comento todos aqueles que expressamente lançaram suas ressalvas, seja na Ata de Assembleia ou em petição avulsa.

De outra banda, a cláusula 4.12.2 não afeta os credores sujeitos à recuperação judicial, mas apenas e tão somente os garantidores que eventualmente satisfaçam os créditos, de sorte que os credores sequer detém legitimidade para impugná-la.

Cláusula 5.3 – Processos Judiciais:

A cláusula 5.3 em comento, igualmente traz expressa ressalva: “Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05)”

Portanto, a cláusula 5.3, da mesma forma que a anterior, não poderá ser imposta àqueles que ressalvem discordância expressa, conforme disposto no PRJ, caso dos requerentes antes nominados.

No mais, a cláusula não atinge as declarações ou impugnações de crédito, as quais devem ser, se ainda não o foram, apreciadas e julgadas para aferição da veracidade e justeza, até mesmo em favor das recuperandas, do quadro de credores sujeitos à este processo recuperacional, salvo expresso pedido de desistência formulado pelo autor.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade ou mesmo prejuízo capaz de motivar a exclusão das cláusulas questionadas, vez que aplicáveis apenas àqueles que a elas aderiram.

[...]”

Portanto, o credor concursal obrigatoriamente se vincula às disposições do plano, devendo observar todos os aspectos que decorrem da sua homologação, inclusive com relação às garantias prestadas.

Na hipótese, a Agravada não manifestou expressamente a sua oposição, tal como estabelecido nas cláusulas 4.12 e 5.3 do plano homologado, de modo que seu silêncio representa, per si, anuência quanto aos termos propostos no plano de recuperação judicial.

Outrossim, a Agravada não pode alegar que o plano homologado não observou o que dispõe a legislação vigente e, portanto, que não seriam aplicáveis as regras ali previstas, pois tal questionamento deveria ter sido feito no juízo recuperacional, por meio da via recursal adequada, o que não ocorreu.

Deste modo, é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020.

Desta forma, em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento recuperacional.

A propósito, é pacífico o entendimento do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. Na hipótese, verificasse que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.640.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Em resumo, o suposto crédito em questão seria decorrente do processo de n° 0003822-88.2012.811.0003, ou seja, de processo existente anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, logo em existindo crédito, este estaria submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis incompetente para determinar atos executivos contra o patrimônio dos Agravantes.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESSA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24.01.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, O RELATOR - DES. DIRCEU DOS SANTOS REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A 2ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O - V I S T A (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto do i. Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

In casu
, os agravantes, ora embargados, interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão
proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a Giongo Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito, com a possibilidade de penhora de bens e averbação na matrícula dos imóveis, de modo que invocaram, em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do Juízo, face a impossibilidade de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação, pois, devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

Assim, ao julgar o aludido recurso, esta Câmara acolheu a preliminar de incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para Comarca de Curitiba/PR, a fim de processar a demanda e dirimir as divergências existentes à existência e à extensão dos créditos concursais.

Inconformada, a agravada opôs embargos declaratórios, sustentando a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, sob a alegação, em suma, de que o crédito em questão foi constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa em soerguimento, conforme já reconhecido pelo Juízo Universal, que a referida questão já foi decidida pelo STJ e que inexiste a possibilidade de se estender os efeitos do feito recuperacional ao crédito executado e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas.

Dito isso, ao apresentar o voto condutor, o i. Relator rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de que
“é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020”
, aliado ao fato de que
“
em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento recuperacional”
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a i. Min. Nancy Andrighi, ao julgar o Conflito de Competência n. 196.062/PR, de forma monocrática, declarou
“
a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA - PR, para a realização de qualquer ato processual que implique em constrição exclusivamente do patrimônio da empresa recuperanda, nos autos da Execução n. 0003822-88.2012.8.11.0003, ajuizada por Giongo Empreendimentos Imobiliários Ltda., em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT”
(id. 177080194).

À vista disso, em momento algum, a i. Ministra declarou o Juízo Universal como o competente para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial envolvendo os litigantes, mas, apenas e tão somente, no tocante a realização de atos que impliquem em constrição exclusiva da empresa recuperanda.

Sendo assim,
o certo é que o art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Na verdade, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.840.812/RS, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020 – negritei e grifei).

No caso dos autos, com a devida vênia, analisando a matéria em questão de forma mais profunda, tenho que o crédito discutido no feito executivo teve como fato gerador o descumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, cujo laudo pericial que quantificou as perdas e danos sofridos pela parte credora, foi homologado em 27.10.2017, ao passo que o pedido da recuperação judicial da empresa embargada ocorreu em 10.12.2016.

Não obstante, o próprio Juízo da Recuperação Judicial, assim declinou,
verbis
:

“V
– Uma vez que o crédito indicado no mov. 6127 não está incluído no rol de credores desta Recuperação Judicial, conforme apontado pelas próprias Recuperandas na petição, inexiste a possibilidade de se estender os efeitos desta Recuperação Judicial sobre tal crédito e muito menos impedir a sua cobrança dos avalistas, já que compete ao credor decidir quanto a habilitação do crédito ou o prosseguimento da execução
.

Além disso,
não há como este Juízo decidir questão em andamento em processo de competência de outro Magistrado, principalmente quando já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência sob n. 196062/PR, mov. 6125, os limites de atuação desta Magistrada dentro da relação discutida no Processo sob n. 0003822- 88.2012.811.0003
.”
(id. 182391693 – negritei).

Desse modo, ante a manifesta extraconcursalidade do crédito em questão, é de clareza solar, a meu ver, a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial n. 0003822-88.2012.8.11.0003, envolvendo as partes.

Ainda que assim não fosse, é cediço que o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesse contexto, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, o mesmo ocorrendo para a arguição de incompetência no caso em voga.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o c. STJ mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6º e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei).

Com efeito, não há dúvidas de que a execução, independente da empresa recuperanda, deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, com o devido respeito, independente do ângulo jurídico que se observe a questão, não há outra conclusão que a do afastamento da preliminar de incompetência acolhida por esta Câmara, face a manifesta ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e
ACOLHER
os embargos de declaração oposto pela embargante, com efeitos infringentes e via de consequência, reformar o v. acórdão, a fim de afastar a preliminar de incompetência invocada pelos agravantes, devendo ser analisado o mérito do recurso principal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESSA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Li o voto vista do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e o acompanho em razão dos fundamentos, muito bem expostos, com todas as vênias ao Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024